Tribunal: TJDFT
Processo: 0712409-13.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
CIVIL, CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA. PAGAMENTO DA DÍVIDA. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA. CARÁTER ACESSÓRIO DOS EMBARGOS. EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação em embargos à execução, diante de sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. 1.1. Nesta sede, o apelante pleiteia a reforma da sentença. Argumenta que não há liquidez e certeza quanto ao título, ante a falta de protesto.
2. Os embargos à execução possuem caráter acessório à ação de execução. 2.1. O devedor realizou o pagamento total da dívida e o credor a deu por quitada, conforme consta nos autos da ação de execução, de modo que é impossível que os embargos subsistam. 2.2. Precedente deste Tribunal: “(...)1. Nos embargos à execução, evidencia-se a perda superveniente do interesse processual do embargante quando este, de forma voluntária, após a propositura da demanda, quita a dívida impugnada e não oferece resistência ao pedido do embargado de extinção do feito.” (07074947620198070020, Relator: Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 26/08/2020). 2.3. É manifesta a perda superveniente do interesse de agir por parte do embargante, dado que efetivamente reconheceu na execução o direito pleiteado, devendo os embargos serem extintos sem julgamento do mérito.
3. Recurso improvido.